Tribunal: TJDFT
Processo: 0745969-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTABELECIMENTO DE LINHA DE CRÉDITO. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. O deferimento da medida pleiteada – restabelecimento de linha de crédito – implicaria, ainda que em parte, no esgotamento do próprio objeto da ação.
2. A questão fática posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o contraditório e a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do agravo de instrumento.
3. Inexistente perigo de dano ao resultado útil do processo, é recomendável o exame exauriente das questões controvertidas.
4. Negou-se provimento ao recurso.